Tribunal: TJMT
Processo: 1006770-82.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial 1006770-82.2018.8.11.0000
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: PRISCILLA BASTOS MATTOS BIASUZ
Vistos, etc.
Embargos de Declaração opostos contra a decisão de Id. 45016996, que homologou a desistência do Recurso Especial interposta nos autos.
O embargante sustenta a existência de contradição, uma vez que o Recurso Especial fora interposto pelo Estado de Mato Grosso, e o pedido da recorrida foi de desistência dos pedidos formulados na inicial.
Afirma ainda, que concorda com o pedido formulado pela recorrida quanto à desistência da ação.
Recurso tempestivo, conforme certidão de Id. 46318481.
A embargada manifestou-se conforme Id. 46994966, pugnando pelo provimento dos Embargos de Declaração
É o relatório.
Decido.
O Recurso Embargos de Declaração configura ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC.
Embora a retificação do julgado por existência de erro material não seja uma das hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, com fundamento no art. 1.022, III, do CPC, é possível sanar este tipo de vício também por meio desta ferramenta recursal.
Em análise à decisão embargada, observa-se a ocorrência de contradição uma vez que o Estado de Mato Grosso manejou o Recurso Especial e Priscilla Bastos Mattos Biasuz, requereu a desistência da ação.
No entanto, vislumbra-se também que o Estado de Mato Grosso, quando da oposição dos Embargos de Declaração, anuiu expressamente com o pedido de desistência da ação, o que leva à prejudicialidade do Recurso Especial interposto.
Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e dou-lhe provimento para modificar a decisão de Id. 45016996, que passa a vigorar, para todos os efeitos legais da seguinte forma:
“Verifica-se dos autos que a Recorrente PRISCILLA BASTOS MATTOS BIASUZ, por seu advogado, compareceu aos autos (Id 34750460), para requerer a desistência da ação.
O Estado de Mato Grosso, anuiu expressamente com o pedido de desistência, conforme Id. 46165634.
Diante disso, julgo prejudicado o seguimento do Recurso Especial interposto sob Id. 31218953, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, e determino a devolução do feito à comarca de origem para as providências necessárias.”
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV